Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600070-93.2024.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
04/09/2024
Número: 0600070-93.2024.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 23/08/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Domicílio Eleitoral na Circunscrição, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600070-
93.2024.6.16.0188 (DRAP n. 0600052-72.2024.6.16.0188), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Viviane da Cruz Camargo Silva, para concorrer ao cargo de vereador.
(Indeferimento ao registro de candidatura de Viviane da Cruz Camargo Silva, para concorrer ao
cargo de vereador, sob o número 44044, pelo 44 - União - União Brasil, no Município de Pinhais/PR,
pois no caso em questão, o pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art. 9º da
Lei n. 9.504/97. Foi identificado que a candidata, de acordo com os assentos do cadastro eleitoral,
não possui pelo menos seis meses de domicílio eleitoral no município de Pinhais, conforme
Resolução TSE nº 23.609/2019). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VIVIANE DA CRUZ CAMARGO SILVA (RECORRENTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43950434
27/08/2024
18:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.800

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600070-93.2024.6.16.0188 –
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: VIVIANE DA CRUZ CAMARGO SILVA
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON - OAB/PR63695
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE CANDIDATURA –
AUSÊNCIA DE DOMICÍLIO ELEITORAL PELO PRAZO MÍNIMO
EXIGIDO – INDEFERIMENTO MANTIDO – DESPROVIMENTO DO
RECURSO

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Viviane Da Cruz
Camargo Silva contra sentença proferida pela 188ª Zona Eleitoral de
Pinhais, que indeferiu o registro de sua candidatura para o cargo de
vereadora no Município de Pinhais/PR, pelo Partido União Brasil, sob o
número 44044, em razão da ausência de domicílio eleitoral na
circunscrição pelo tempo mínimo exigido.

1.2 A recorrente sustenta que mantém domicílio no município de
Pinhais/PR desde antes do prazo mínimo legalmente exigido,
apresentando comprovantes de residência e de vínculo econômico,
porém, sua transferência eleitoral ocorreu somente em 04/05/2024.
Defende que a irregularidade formal do registro deve ser superada
pelas provas materiais apresentadas. Requer o deferimento do registro
de sua candidatura.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso, considerando que o estabelecimento do
domicílio eleitoral depende da manifestação formal do eleitor junto à
Num. 43950434 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718125206600000042904051
Número do documento: 24082718125206600000042904051
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:22:22

Justiça Eleitoral, o que não foi realizado no tempo exigido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A validade do domicílio eleitoral da recorrente para o deferimento
do registro de candidatura, considerando a data de transferência
eleitoral e os documentos apresentados que demonstrariam vínculo
com o município em momento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A Constituição Federal e a Lei das Eleições (Lei n. 9.504/97)
exigem que o candidato possua domicílio eleitoral na circunscrição
pelo prazo mínimo de seis meses antes da eleição, sendo essa
condição verificada no momento do pedido de registro de candidatura,
conforme o artigo 11, §10, da Lei n. 9.504/97 e o artigo 52 da
Resolução TSE n. 23.609/2019.

3.2 O domicílio eleitoral, de acordo com o Código Eleitoral e a
Resolução TSE n. 23.659/2021, fixa-se na data do alistamento ou
transferência eleitoral. Para fins de registro de candidatura, deve ser
considerada a data em que foi requerida a operação de alistamento ou
transferência.

3.3 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reafirma que o
domicílio eleitoral deve estar registrado formalmente na Justiça
Eleitoral até seis meses antes do pleito, não sendo suficiente a
existência de vínculos residenciais ou econômicos sem a
correspondente inscrição ou transferência eleitoral no prazo exigido
(Recurso Especial Eleitoral nº 060061114, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, PSESS de 27/10/2022).

3.4 No caso em análise, a recorrente não cumpriu o prazo mínimo de
domicílio eleitoral, tendo requerido a transferência apenas em
19/04/2024, após o prazo de 06/04/2024 estipulado pelo calendário
eleitoral do TSE para as eleições de 2024.

IV. DISPOSITIVO

4.1 Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e
DESPROVIMENTO do recurso eleitoral interposto por Viviane Da Cruz
Camargo Silva, mantendo íntegra a sentença que indeferiu o registro
de sua candidatura para o cargo de vereadora no município de
Pinhais/PR.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 14, §
3º; Lei n. 9.504/97, artigos 9º e 11, § 10; Código Eleitoral, artigo
Num. 43950434 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718125206600000042904051
Número do documento: 24082718125206600000042904051
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:22:22

42; Resolução TSE n. 23.609/2019, artigos 28 e 52; Resolução TSE n.
23.659/2021, artigo 23, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: Recurso Especial Eleitoral nº
060061114, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 27/10/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Viviane Da Cruz Camargo Silva
em face de sentença proferida pela 188ª Zona Eleitoral de Pinhais, que indeferiu o seu
registro de candidatura para concorrer ao cargo de vereadora, sob o número 44044, pelo
Partido União Brasil, no Município de Pinhais, em razão da ausência de domicílio eleitoral
na circunscrição pelo tempo mínimo exigido.

Em suas razões recursais (ID 43945279), sustentou, em síntese, que mantém
domicílio no município de Pinhais desde antes do prazo mínimo legalmente exigido. Para
comprovar as alegações juntou, no Juízo do primeiro grau, comprovante de residência
relativo à Rua Machado de Assis, nº 118, Bairro Vargem Grande, Pinhais/PR, com data
anterior a 06/04/2024. Aduziu que consta no registro eleitoral o seu alistamento como
eleitora no município de Pinhais no dia 04/05/2024, porém se trata de irregularidade
formal que deve ser superada pela análise das provas materiais que demonstram o
contrário. Destacou que, além da residência, mantém vínculo econômico sólido no
mesmo endereço, onde exerce atividades empresariais desde o dia 28/06/2022, por meio
de sua empresa, Viviane Da Cruz Camargo Silva – CNPJ 46.939.046/0001-71.
Fundamentou que o domicílio eleitoral e a filiação partidária foram tratados com igual
relevância pelo legislador, de modo que é coerente admitir que a comprovação do
domicílio eleitoral também possa ser realizada por outros meios idôneos quando o
registro formal não refletir adequadamente a realidade, por aplicação analógica da
Súmula 20 do Tribunal Superior Eleitoral. Ao final, requer o provimento do recurso, para
deferir o seu requerimento de registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso interposto, por entender que, para o estabelecimento do domicílio eleitoral não
é suficiente residência ou atividade comercial em determinado município, mas externar
junto à Justiça Eleitoral o desejo de ali estabelecer seu domicílio eleitoral, o que ocorre
Num. 43950434 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718125206600000042904051
Número do documento: 24082718125206600000042904051
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:22:22

mediante o procedimento de alistamento ou transferência eleitoral (ID 43946402)

É o relatório.

VOTO

a) Da admissibilidade recursal

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da pretensão recursal

A Constituição Federal, em seu artigo 14, §3º, estabelece que são condições
de elegibilidade:

Art. 14

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito,
Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.

Regulamentando a previsão constitucional sobre o domicilio eleitoral como
condição de elegibilidade, a Lei das Eleições, Lei n. 9.504/97, dispõe que:

Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo.

Nesse contexto, ao dispor sobre o processo eleitoral, a Lei n. 9.504/97
determina que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser
apreciadas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura. Observe-
Num. 43950434 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718125206600000042904051
Número do documento: 24082718125206600000042904051
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:22:22

se:

Art. 11.

§ 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas
no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as
alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a
inelegibilidade.

No mesmo sentido é a Resolução TSE n. 23.609/2019, que dispõe sobre a
escolha e o registro de candidatas e candidatos para as eleições. Veja-se:

Art. 52. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade serão aferidas no
momento da formalização do pedido de registro de candidatura, ressalvadas as
alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro, que afastem a
inelegibilidade e ocorram até a data do primeiro turno da eleição.

Logo, o domicílio eleitoral, na circunscrição do pleito, pelo prazo de seis
meses antes da eleição, é condição necessária à elegibilidade do recorrente, de sorte que
tal requisito deve ser apreciado no bojo do Requerimento de Registro de Candidatura.

Sobre o domicílio eleitoral, o Código Eleitoral dispõe que:

Art. 42. O alistamento se faz mediante a qualificação e inscrição do eleitor.

Parágrafo único. Para o efeito da inscrição, é domicílio eleitoral o lugar de residência
ou moradia do requerente, e, verificado ter o alistando mais de uma, considerar-se-á
domicílio qualquer delas.

É assente que o domicílio eleitoral, previsto no Código Eleitoral, é mais
abrangente que o domicílio civil, eis que, além do local de residência ou moradia do
eleitor, também considera os locais com vínculo afetivo, familiar, profissional, social, entre
outros que sejam suficientes para justificar a escolha daquela localidade.

O art. 23, §1º, da Resolução TSE n. 23.659/2021, que dispõe sobre a gestão
do Cadastro Eleitoral e sobre os serviços eleitorais que lhe são correlatos, estabelece que
a data de fixação do domicílio eleitoral, inclusive para fim de registro de candidatura, é
aquela em que requerida a operação de alistamento ou transferência. Note-se:

Art. 23. Para fins de fixação do domicílio eleitoral no alistamento e na transferência,
deverá ser comprovada a existência de vínculo residencial, afetivo, familiar,
profissional, comunitário ou de outra natureza que justifique a escolha do município.

§ 1º A fixação do domicílio eleitoral, inclusive para fins de candidatura, retroagirá à
data em que requerida a operação de alistamento ou transferência que tenha sido
devidamente concluída, independentemente da data em que seja processado o lote
do RAE ou venham a ser consideradas satisfeitas eventuais diligências.

A Resolução TSE n. 23.609/2019 também prevê, em seu art. 28, que “os
requisitos legais referentes à filiação partidária, ao domicílio eleitoral, à quitação eleitoral e
à inexistência de crimes eleitorais são aferidos com base nas informações constantes dos
bancos de dados da Justiça Eleitoral”.

Num. 43950434 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718125206600000042904051
Número do documento: 24082718125206600000042904051
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:22:22

Sobre o tema, a doutrina assevera que[1]:

O domicílio eleitoral não se confunde com o domicílio civil. É suficiente que o
candidato tenha seu registro de eleitor no cartório da zona eleitoral respectiva, que é
outorgado com o critério da residência.

O posicionamento dos Tribunal Superior Eleitoral é no mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEPUTADO FEDERAL. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DOMICÍLIO
ELEITORAL. PRAZO MÍNIMO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. NÃO
CUMPRIMENTO. DATA DO REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO
DOMICÍLIO ELEITORAL. TERMO INICIAL. JURISPRUDÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DO TSE. ENUNCIADO
Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. DISSÍDIO PRETORIANO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. ENUNCIADO Nº 28 DA SÚMULA DO TSE. SUSPENSÃO DO
ATENDIMENTO PRESENCIAL NO CARTÓRIO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO Nº 72 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. O TRE/RO indeferiu o pedido de registro de candidatura do recorrente, em virtude
da ausência do prazo mínimo de domicílio eleitoral, tendo assentado que a
formalização do domicílio no Município de Guajará-Mirim/RO ocorreu em 4.4.2022, ao
passo que, para atender à condição de elegibilidade, deveria ter ocorrido até 2.4.2022.

2. O art. 23, § 1º, da Res.-TSE nº 23.659/2021 e a jurisprudência desta Corte preveem
como marco inicial do domicílio eleitoral a data do requerimento do alistamento ou da
transferência. Precedente: AgR-REspe nº 263-40/ES, rel. Min. Henrique Neves da
Silva, PSESS de 11.10.2016. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.

3. A linha de raciocínio desenvolvida pelo recorrente, no sentido de que o domicílio
eleitoral pode ser comprovado pela demonstração de vínculos afetivos com o
município, diz respeito ao pedido de inscrição ou de transferência do domicílio
eleitoral, e não à prova do preenchimento da condição de elegibilidade em processo
de registro de candidatura.

[...]

(Recurso Especial Eleitoral nº060061114, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 27/10/2022).

Assim, para preencher a condição de elegibilidade que ora se examina, é
necessário que o postulante a cargo eletivo se aliste, ou transfira sua inscrição eleitoral,
no cartório eleitoral pertencente à circunscrição em que deseja concorrer, até seis meses
antes do pleito, o que não ocorreu no presente caso.

A despeito das alegações do recorrente de que possui vínculos com o
município de Pinhais desde 2022, a sua transferência eleitoral apenas foi requerida em
19/04/2024, de modo que não respeitou o prazo de seis meses antes da eleição, fixado
no calendário do Tribunal Superior Eleitoral[2] em 06/04/2024:

6 DE ABRIL - SÁBADO (6 MESES ANTES DO 1º TURNO)

2. Data-limite para que a pessoa que pretenda se candidatar nas eleições de 2024
esteja com domicílio eleitoral no Município em que deseja concorrer e, desde que o
Num. 43950434 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718125206600000042904051
Número do documento: 24082718125206600000042904051
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:22:22

estatuto partidário não estabeleça prazo superior, esteja filiada ao partido político pelo
qual deseja ser inscrita (Lei nº 9.504/1997, art. 9º, caput; Lei nº 9.096/1995, art. 20,
caput; e Res.-TSE nº 23.609, art. 10).

Há que se concluir, assim, pelo conhecimento e desprovimento do recurso
eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO de
recurso eleitoral, mantendo a sentença que indeferiu o registro de candidatura de Viviane
Da Cruz Camargo Silva para concorrer ao cargo de vereadora de Pinhais.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600070-
93.2024.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: VIVIANE DA CRUZ CAMARGO SILVA - Advogados
da RECORRENTE: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - PR83591-A, MAURO BENIGNO
ZANON - PR63695 - RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.08.2024

[1] GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos. Direito Eleitoral. 3ªed. Ver. Atual. – São Paulo: Atlas,
2018. Pg118.
[2] https://www.tse.jus.br/eleicoes/calendario-eleitoral
Num. 43950434 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718125206600000042904051
Número do documento: 24082718125206600000042904051
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:22:22